Tribunal: TJDFT
Processo: 0751172-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS No Processo: 0751172-70.2020.8.07.0000 PACIENTE: DENESSON DA SILVA MEIRELES DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado de próprio punho por DENESSON DA SILVA MEIRELES, em que busca a “mudança de regime” à razão de 2/5 para 1/6 de fração de cumprimento necessária à progressão, relativamente ao delito de homicídio qualificado, consubstanciado na execução n° 0002392-42.2013.8.07.0015 (processo criminal no 2012.07.1.006711-5), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 21880233). Instada a se manifestar a Defensoria Pública informou que o Paciente cumpre pena total de 54 anos, 05 meses e 20 dias. Já cumpriu até a data atual, o montante de 9 anos, 03 meses e 4 dias. Está incluso no regime fechado com previsão de progressão em 02/11/2029. Esclareceu que o Paciente cumpre pena de 29 anos de reclusão por crime de homicídio qualificado, o qual fora praticado em 25/01/2012, portanto, após a promulgação da lei 11.464/2007, que estipula fração mais gravosa para progressão referente aos crimes hediondos e equiparados. Aduz que no presente caso não há que se falar em aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em relação ao crime hediondo cometido, motivo pelo qual não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente pedido junto esta impetração. Pelo exposto, consistindo a matéria a ser apreciada em sede de recurso de agravo em execução, bem como inexistindo constrangimento ilegal a ser apreciado perante este Tribunal de Justiça, nego seguimento ao writ, com fundamento no art. 89, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, podendo o Paciente, querendo, formular seus pedidos antes e diretamente ao Juízo da Execução que ai, se for a hipótese, subirá a este Tribunal para reapreciação. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator